Tribunal: STF
Processo: RHC 217454
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A valoração negativa do concurso de agentes e do uso de arma na dosimetria da pena para o crime de roubo justifica a fixação de regime mais gravoso.



    2. Agravo interno desprovido.